Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo — MANDADO DE SEGURANÇA No 1000398-49.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: BRUNO VINÍCIUS PERES;
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
De início, anoto que o Juízo da Primeira Instância declinou da competência, uma vez que o Presidente do Tribunal de Justiça seria a autoridade competente para figurar no polo passivo do mandado de segurança, não a indicada na petição inicial (decisão, Id. 29850464, fls. 22).
A competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é do Órgão Especial.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator